Tribunal: TCU
Processo: 016.819/2014-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com aplicação de débito e multa, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos repassados por meio de Convênio destinado à realização do Projeto "Festival Arte Efêmera".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Ana Paula da Rosa Quevedo e por IEC Instituto Educar e Crescer contra o Acórdão 590/2019-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal.